Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-46.2023.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000020-46.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISABEL GOULART RENOSTO - CPF: 000.949.201-17 (APELANTE), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), ISABEL GOULART RENOSTO - CPF: 000.949.201-17 (APELADO), PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS - CPF: 862.378.702-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA –
INSTRUMENTO FIRMADO - ASSINATURA DA AUTORA E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
OU DE SUPOSTA FRAUDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA – DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a questão demanda apenas a produção de prova documental para formação do convencimento do Juízo.

Restando comprovada a contratação de empréstimo consignado, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante acompanhado de seus documentos pessoais, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar em repetição do indébito e, tampouco, em condenação por danos morais diante da comprovação da contratação e sua regularidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.1000020-46-2023

APELANTES: ISABEL GOULART RENOSTO E BANCO ITAÚ CONSIGNADO E OUTROS

APELADOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO E OUTROS E ISABEL GOULART RENOSTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco Itaú Consignado e Outros e por Isabel Goulart Renosto
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição do Indébito e Danos Morais, para declarar a inexistência do débito no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), objeto de questionamento nos autos, determinou o cancelamento dos descontos das prestações ocorridas na folha de pagamento da Autora no valor de R$ 14,10 (quatorze reais e dez centavos),

determinou a repetição do indébito em dobro além da condenação da Instituição Financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais o Banco Apelante alega, em síntese, que o julgamento antecipado da lide, no caso, implicou em
cerceamento de defesa
diante na necessidade de produção de prova oral, notadamente depoimento pessoal da autora.

Sustenta que a contratação ocorreu de forma regular, sendo que o contrato n.
617767161, foi celebrado em 15/04/2020, no valor de R$ 600,77, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 14,10, sendo firmado, inclusive, mediante apresentação de documentos pela Autora, constando a sua assinatura no referido contrato, não havendo falar em ocorrência de fraude por terceiro, tendo a Autora recebido a quantia questionada.

Sustenta a ausência de elementos para autorizar a restituição do indébito em dobro, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas razões recursais apresentadas a Autora Isabel Goulart Renosto

sustenta que o contrato ocorreu de forma irregular e que a mesma está pagando empréstimo que não solicitou,
totalizando

até o importe de R$ 465,30 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos).

Verbera que a sentença merece ser reformada para que ocorra a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais considerando os dissabores sofridos pela Recorrente em razão da conduta ilícita do Apelado, sendo devido referido dano independentemente de culpa por se tratar de responsabilidade objetiva da Instituição Financeira.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja o Apelado condenado ao pagamento de danos morais diante dos transtornos causados à Autora
.

Em sede de
contrarrazões
a Autora refuta a tese recursal apresentada pela Instituição Financeira, pugnando pelo desprovimento do seu recurso, não havendo contrarrazões da Instituição Financeira.

Defiro a justiça gratuita em favor da autora.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024